Tribunal: TJDFT
Processo: 0736358-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. REJULGAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. A propositura de embargos declaratórios está condicionada à existência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, justificando-se o afastamento do vício constatado pelo julgador. Admite-se a concessão de efeitos infringentes nos embargos declaratórios apenas em hipóteses excepcionais, o que não se verifica espécie.

2. Os temas constitucionalidade da Lei 6.618/2020, teto da RPV e validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública já foram objeto de análise no acórdão embargado.

3. Recurso conhecido e desprovido.